Tribunal: TJDFT
Processo: 0730324-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DO ART. 915 DO CPC.
1. Nos termos do art. 915 do CPC, o prazo para o oferecimento de embargos à execução é de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231 do mesmo Código.
2. Considerando que o mandado de citação foi juntado aos autos da execução em 11/9/2017 e que os referidos embargos somente foram oferecidos em 4/10/2019, notória a sua intempestividade.
3. Não se aplica à espécie as Resoluções no 313 e 314/2020, do CNJ, que trataram da suspensão dos prazos processuais referente a autos eletrônicos, de 19/3/2020 a 3/5/2020, em decorrência da pandemia provocada pelo SARS-COV-2 (coronavírus), causador da COVID-19, pois a crise pandêmica teve início aqui no Brasil em fevereiro deste ano, ou seja, muito depois de ultrapassado o prazo para o oferecimento dos embargos à execução.
4. Apelação desprovida.